Tribunal: TJDFT
Processo: 0746512-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu a obrigação de fornecer à autora a consulta em oftalmologia - geral; consulta em ortopedia - joelho e procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43625440).

3. A autora, em suas razões recursais, alegou que se encontra com quadro de coxartrose (artrose do quadril), gonartrose e distúrbios visuais, necessitando da realização dos tratamentos médicos prescritos. Sustentou que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que a torna inexequível. Defendeu que o risco de eventual demora no provimento jurisdicional à parte autora resultaria no não fornecimento do tratamento médico que necessita, do qual poderá resultar sequelas à paciente. Requereu o provimento do recurso, antecipando os efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça à requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, consulta em oftalmologia – geral, consulta em ortopedia – joelho e procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde da paciente.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que fosse estabelecido prazo razoável pelo Judiciário para que o Distrito Federal cumpra seu dever. (ID 44320277).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. O relatório médico, datado de 24/08/2022 (ID 43625249 - Pág. 4), atestou que a cirurgia de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida não se tratar de procedimento urgente, entretanto, a não realização do tratamento provoca ou acentua dores físicas e incapacidade laboral, com risco de debilidade ou perda de função e de mobilidade. A solicitação médica para realização do referido procedimento cirúrgico foi inserida no Sistema de Regulação no dia 24/09/2021, incialmente com a classificação de risco “verde – não urgente”, modificada para a classificação “amarelo – urgência” no dia 11/08/2022 (ID 43625249).

8. No que concerne as solicitações médicas para realização das consultas em ortopedia-joelho e oftalmologia, foram inseridas no Sistema de Regulação, respectivamente, dia 31/05/2022 e 18/04/2022. Constou como classificação de risco para consulta ortopedia-joelho, “amarelo-urgência” e para a consulta de oftalmologia, “verde – não urgente”. Nos referidos documentos restou consignado que a autora apresenta dor de forte intensidade no joelho esquerdo, com edema e instabilidade, sendo necessário apoio de andador, bem como vem apresentando déficit visual bilateral em uso de lentes corretivas, mas sem nenhuma melhora na acuidade visual.

9. No ofício no 24075/2022 (ID 43625430), datado de 14 de dezembro de 2022, constou informação que para o procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida havia na fila 640 solicitações pendentes, sendo 38 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 180 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 176 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 246 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco da autora estão sendo agendadas solicitações inseridas em setembro de 2021. No que tange à consulta em ortopedia – joelho, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 03/02/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco da requerente. Em relação à consulta em oftalmologia, constou notícia que já havia sido feito o agendamento, conforme ofício no 25018/2022, de 27 de dezembro de 2022 (ID 43625435).

10. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, os períodos considerados razoáveis para a realização da cirurgia de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/híbrida e para a consulta em ortopedia-joelho, nos termos do Enunciado do CNJ, encontram-se expirados. Não é possível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não há nos autos relatório médico com informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter a recorrente ao procedimento cirúrgico e a consulta de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda pelo procedimento cirúrgico desde 24/09/2021 e da consulta em ortopedia – joelho desde 31/05/2022, quando houve a inserção da solicitação médica no sistema de regulação, além de constar que a autora sente fortes dores e há risco de perda de função.

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para que o Distrito Federal forneça à autora o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL e a CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal. Quanto à consulta em oftalmologia, houve perda do objeto, uma vez que foi noticiada a realização do agendamento, conforme ofício no 25018/2022, de 27 de dezembro de 2022 (ID 43625435). Prejudicado o recurso em face do pedido de agendamento de consulta oftalmológica.

12. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.